Tribunal: TJSP
Processo: 2218153-29.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança. Alegação de que não houve observância do Regimento Interno para eleição da mesa diretora da Comissão Consultiva Mista – CCM do IAMSPE. Descabimento. Atos administrativos têm presunção de legitimidade. Elementos de convicção insuficientes que ainda terão que ser analisados pelo Juízo "a quo" para análise do mérito da questão levantada acerca da

Ementa:
Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança. Alegação de que não houve observância do Regimento Interno para eleição da mesa diretora da Comissão Consultiva Mista – CCM do IAMSPE. Descabimento. Atos administrativos têm presunção de legitimidade. Elementos de convicção insuficientes que ainda terão que ser analisados pelo Juízo "a quo" para análise do mérito da questão levantada acerca da regularidade na eleição. Ausência dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. Recurso não provido.